Tribunal: TJMT
Processo: 1003488-44.2021.8.11.0028
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003488-44.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Internação voluntária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), ALVIDES APARECIDO CLARO - CPF: 058.733.478-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALVIDES APARECIDO CLARO - CPF: 058.733.478-91 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO – ACOLHIMENTO EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA E CUIDADOR – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA - NECESSIDADE MANIFESTA –– RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS - DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 230 DA CRF E ARTIGO 45 DA LEI FEDERAL N. 10.741/2003 – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Não há falar em perda superveniente do interesse processual, já que o abrigamento do idoso ocorreu em virtude do cumprimento da decisão liminar, sendo necessária a apreciação do mérito do pedido inicial.

Em se tratando de idoso e em situação de vulnerabilidade, ante o abandono familiar, mostra-se necessário o seu abrigamento em entidade que lhe ofereça o adequado tratamento, com vistas a atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a vida.

É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao devedor, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, ainda que se trate da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Medida de Proteção ao Idoso n. 1003488-44.2021.8.11.0028, ajuizada por Alvides Aparecido Claro, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do recorrente, julgou, procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Diante o exposto, com fundamento no art.487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para confirmar a liminar deferida para disponibilização cuidador ou enfermeiro para atender o paciente no Lar dos Idosos São Vicente de Paula.

Aventa o Apelante, preliminarmente, a ausência de interesse processual, porque a tutela provisória já foi cumprida, razão pela qual, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito.

No mérito, aduz que a sentença deve ser anulada porque os fundamentos estão dissociados da causa de pedir, já que não se trata de direito fundamental à saúde, mas sim de pleito relacionado com a assistência social.

Assevera que, caso não seja reconhecida a nulidade, no que tange à assistência social, em que pese à responsabilidade dos entes federativos seja de competência comum, deve-se levar em consideração as normas infraconstitucionais de repartição de competência.

Argumenta que o art. 5º, inciso I, da Lei n.º 8.742/93, que versa sobre a organização da Assistência Social, estabelece as diretrizes, quanto a descentralização e o comando único para cada esfera de governo, de modo que as proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas precipuamente no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, cuja gestão é municipal e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, cuja gestão, também, pode ser municipal.

Pugna pela exclusão da multa cominatória porque a liminar foi cumprida e porque tal medida constitui uma forma mais onerosa para o cumprimento da decisão, seja para a parte Autora, seja para a parte demandada.

A parte Autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 161118688).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada nos autos da Medida de Proteção ao Idoso, ajuizada por Alvides Aparecido Claro, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do recorrente, julgou, procedente o pedido inicial, determinando que o Município de Poconé e o Estado de Mato Grosso disponibilizem cuidador ou enfermeiro, para atender o paciente, Alvides Aparecido Claro, no Lar dos Idosos São Vicente de Paula.

Contra essa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.

Da preliminar de ausência de interesse processual

A parte Recorrente suscita a perda superveniente do interesse processual, já que a medida postulada pelo autor, Alvides Aparecido Claro foi integralmente cumprida.

Em que pese à alegação da parte Apelante, tenho que tal argumento deve ser rejeitado, uma vez que o cumprimento da obrigação, em razão da concessão de medida liminar, não implica o desaparecimento do interesse processual.

No caso de cumprimento de tutela antecipada, não ocorre a perda superveniente do interesse de agir, pois se assim o fosse, os efeitos da decisão perderiam a eficácia, de modo que deve ser proferida a sentença de mérito, confirmando a liminar, para que ocorra a consolidação da coisa julgada material e formal, tornando definitiva aquela decisão, inicialmente, dotada de provisoriedade.

Nessa quadra, imprescindível que o processo tenha o mérito apreciado.

Esta Corte já equacionou a questão, firmando o entendimento de que a realização de exames e (ou) procedimentos médicos, após a intimação judicial, não caracteriza a perda do objeto por fato superveniente e que, nessa hipótese, a decisão liminar deve ser convalidada por sentença de mérito, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA APENAS PARA EXCLUIR A MULTA COMINATÓRIA – ALEGADA PERDA DO OBJETO ANTE O CUMPRIMENTO DA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE ANTE A NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em perda do objeto da demanda, uma vez que providenciado o tratamento médico prescrito ao paciente em virtude do comando judicial antecipatório proferido; razão pela qual, torna-se imperiosa a apreciação definitiva do mérito, nos termos do artigo 273, § 5º, do Código de Processo Civil." (AgR 117312/2015, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câmara Cível, j. 8.9.2015, p. DJe 14.09.2015).

Com efeito, conforme excerto supracitado, a liminar não possui caráter definitivo, devendo ser confirmada, em sentença, para produzir os efeitos necessários no mundo jurídico.

Por tais razões, correta se mostra a rejeição da preliminar.

Da prejudicial de nulidade de sentença

Afirma a parte Recorrente que deve ser reconhecida a nulidade da sentença, eis que o juízo singular julgou procedente o pedido inicial, com fundamento no direito constitucional à saúde, o que não corresponde a pretensão autoral, que está relacionada a assistência social.

O autor, Alvides Aparecido Claro, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, ajuizou a presente Medida de Proteção do Idoso, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Poconé, visando à assistência social integral, consistente no acolhimento em instituição de longa permanência e disponibilização de cuidador, para auxílio em banho, alimentação, curativos e locomoção.

Denota-se da sentença, que ao apreciar a postulação, a fundamentação deu-se, com base no direito fundamental a saúde, o que, segundo a parte Recorrente, acarretaria a nulidade do ato sentencial, por violação aos artigos 490 e 492, ambos do CPC.

Conforme os princípios da mihi factum dabo tibi ius e iura novit cúria, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito, razão pela qual, não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados por qualquer das partes.

Nesse sentido, o entendimento do STJ, como se vê do julgado abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DIVERSOS DOS SUSCITADOS NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI IUS. IURIA NOVIT CURIA. 1. "A nulidade decorrente de julgamento extra petita é avaliada com base no pedido, e não na causa de pedir, esta definida como os fatos e os fundamentos jurídicos da demanda (causa de pedir remota e próxima). No Direito brasileiro, aplica-se a teoria da substanciação, segundo a qual apenas os fatos vinculam o julgador, que poderá atribuir-lhes a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou à rejeição do pedido, como fruto dos brocardos iura novit curia, da mihi factum dabo tibi ius" (AgRg no AREsp 674.850/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1565055 SC 2015/0276876-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2015)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISSQN SOBRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURIA NOVIT CURIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. POSSIBILIDADE. 1. A sentença extra petita é aquela que examina causa diversa da que foi proposta na inicial, sendo desconexa com a situação litigiosa descrita pelo autor, bem como com a providência jurisdicional que dela logicamente se extrai. 2. Não há provimento extra petita quando a pretensão é analisada nos moldes em que requerida judicialmente, ainda que com base em argumentação jurídica diversa daquela suscitada na petição inicial. É sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos mihi factum dabo tibi ius e iuria novit curia. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte autora. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1444911 SP 2014/0037593-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)

Dessarte, rejeito a prejudicial de mérito, de nulidade da sentença.

Do mérito

Sabe-se que artigo 230, da Constituição Federal, proclama o dever do Estado de proteção e amparo ao idoso, in verbis:

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Confirmando a CRFB, a Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso –, assegura nos seus artigos 2º e 3º, os direitos fundamentais à da pessoa idosa, nos seguintes termos:

Art. 2º A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Da análise dos autos, verifico que ficou devidamente demonstrado que o idoso Alvides Aparecido Claro, com 82 (oitenta e dois) anos de idade, encontra-se internado, com indicação de alta hospitalar, contudo, não tem nenhum auxílio financeiro e afetivo de cônjuge ou parentes, e que se encontra debilitado, não possuindo condições de sobreviver sozinho.

Com efeito, o laudo médico, emitido pela médica, Dra. Larissa Rogoni Bello, CRM/MT 11930, do Hospital Geral de Poconé, não deixa dúvidas, quanto ao estado de total abandono do Sr. Alvides Aparecido Claro. Veja-se:

A equipe multidisciplinar do Hospital Geral de Poconé, constatou que o paciente mora sozinho e não possui parentes, cônjuge ou responsáveis direto para colaborar com os cuidados domiciliares. Dessa forma, incapacitado de realizar cuidados básicos, diários em seu domicílio. Buscando não criar uma condição de abandono de idoso, na qualidade de médica assistente, solicitei ao CREAS de Poconé uma providência sobre a situação social do paciente em condição de fragilidade e abandono familiar.

Oportunamente, ressaltamos que o paciente – tendo critérios de alta – sendo mantido internado por condições sociais – está exposto a riscos desnecessários a sua saúde física e mental. Como serviço de retaguarda em saúde, seguimos prestando internação e suporte social até a decisão dos órgãos responsáveis.

A prova documental trazida ao caderno processual demonstra que a situação do idoso é grave e que os seus direitos fundamentais que lhe são assegurados pela CRFB foram violados. Logo, é dever dos entes públicos participar de forma direta e imediata, no sentido de prover de forma digna o tratamento adequado e necessário.

Negar o pedido formulado na inicial implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela Lei n. 10.741/2003, além de configurar violação ao Estatuto do Idoso.

Demais disso, diversamente do alegado pela parte Apelante, as medidas de proteção da pessoa idosa, tal como pleiteadas na inicial, podem ser impostas em decorrência da ação ou omissão do Estado (Administração Pública), ou por falta, omissão ou abuso da família, não retirando qualquer responsabilidade do Estado no que tange ao provimento das medidas postuladas.

Nesse sentido, dispõe o Estatuto do Idoso:

Art. 43. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento;

III - em razão de sua condição pessoal.

Art. 44. As medidas de proteção à pessoa idosa previstas nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade;

II – orientação, apoio e acompanhamento temporários;

III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar;

IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, à própria pessoa idosa ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação;

V – abrigo em entidade;

VI – abrigo temporário.”

Nessa quadra, tenho que, em vista da responsabilidade solidária entre a União, Estado e os Municípios, cabe à parte Recorrente prover as condições indispensáveis ao pleno exercício dos direitos fundamentais do idoso Alvides Aparecido Claro.

Ademais, nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO – PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA E DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – ABANDONO FAMILIAR - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA – RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA – ABRIGAMENTO EM ENTIDADE PÚBLICA – NECESSIDADE MANIFESTA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF E ARTIGO 45 DA LEI FEDERAL N. 10.741/2003 – DESPROVIMENTO.

1. Não há falar em perda superveniente do interesse processual, já que o abrigamento do idoso ocorreu em virtude do cumprimento da decisão liminar, sendo necessária a apreciação do mérito do pedido inicial.

3. O apelante é legitimado passivo para arcar com os ônus do abrigamento do idoso, pois Há inclusive convênio entre o município de Matupá e a Associação Matupaense de Apoio Integral ao Idoso - AMAII, responsável pela gerência da instituição de longa permanência. Trata-se e reconhecimento da competência administrativa legal atribuída ao ente federativo municipal para promover este tipo de serviço aos idosos em situação de vulnerabilidade. Desta forma, seria obrigação do ente público fornecer o amparo ao idoso em situação e risco, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. 4.Em se tratando de idoso e em situação de vulnerabilidade, ante o abandono familiar, mostra-se necessário o seu abrigamento em entidade que lhe ofereça o adequado tratamento, com vistas a atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a vida.(N.U 0021289-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020). 4.Recurso desprovido. (N.U 1001591-23.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO AO IDOSO – GARANTIAS FUNDAMENTAIS – DEVER DO ESTADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003) (N.U 1000446-27.2018.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Frise-se que, estando evidenciado que a atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

Anoto, ainda, que a determinação constante da sentença não configura violação aos princípios da legalidade e da isonomia, porque visa à proteção do bem maior, assegurado na Carta Magna, que é a vida.

Por fim, anoto que o idoso encontra-se abrigado em entidade de acolhimento pública.

Com relação a fixação de astreintes, sabe-se que a jurisprudência do STJ está pacificada, no sentido de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública, pois constitui meio de coerção e tem por objetivo compelir o Estado ao cumprimento de uma determinação judicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ASTREINTES CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que é lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento de obrigação de fazer. [...](AgRg no REsp 1.551.130/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 04/02/2016.).

Não há olvidar que a tutela jurisdicional, para ser efetiva, deve dar ao lesionado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. Logo, o meio de coerção tem validade, quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor. Nesse caso, é possível a imposição de multa, com fundamento nos arts. 536, § 1o e 537, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir a obrigação de fazer.

Ressalto, ainda, que o pagamento de multa somente será devido, em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razão para que seja afastada, ou mesmo reduzida, sob pena de que, ao ser fixada em valor irrisório, não alcance o efeito coercitivo almejado.

Desssarte, quanto a este ponto, igualmente não merece provimento o Apelo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023